Tribunal: TJSP
Processo: 0000935-20.2015.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Mirandópolis. Realização de atividades sindicais. Assinatura de folha de ponto sem cumprimento da jornada de trabalho. Regularidade dos afastamentos. Prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito.
– 1. Improbidade. Elemento subjetivo. Nem toda irregularidade implica em improbidade; mas não é correto afirmar, como querem alguns, que a improbidade esteja ligada sempre ao

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Mirandópolis. Realização de atividades sindicais. Assinatura de folha de ponto sem cumprimento da jornada de trabalho. Regularidade dos afastamentos. Prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito.
– 1. Improbidade. Elemento subjetivo. Nem toda irregularidade implica em improbidade; mas não é correto afirmar, como querem alguns, que a improbidade esteja ligada sempre ao dolo, ao enriquecimento ilícito ou à lesão ao erário. Basta a consciência da ilicitude; pois o cumprimento da lei é regra básica da administração e seu descumprimento acompanha a dolorosa história da administração brasileira e a cultura lamentável que tomou corpo no trato da coisa pública. Tenho entendido que a improbidade está ligada à culpa média ou grave e ao dolo; pode ser afastada em caso de culpa leve ou levíssima.
– 2. Improbidade. Afastamentos. Atividade sindical. Prova. É fato incontroverso que a ré participou de atividades sindicais a partir do ano de 2007. Ainda, há prova nos autos de que a ré assinou sua folha de presença junto ao Hospital, mesmo em dias em que esteve exercendo atividades junto ao sindicato. Mas embora comprovada a irregularidade, não há prova de improbidade. A ré assinou folhas de ponto, declarando presença no serviço, mesmo quando estava participando de eventos relacionados às atividades sindicais. Não obstante, essas folhas foram assinadas por seus superiores hierárquicos e departamentos responsáveis; os depoimentos das testemunhas indicam que havia certa confusão quanto ao procedimento correto a ser adotado em tais situações. Havendo pagamento sem cumprimento da jornada regular de trabalho, mediante aprovação das pessoas responsáveis pela fiscalização, era caso de apurar os valores e resolver a questão em uma ação de cobrança. A prova dos autos não aponta para dolo ou culpa grave na conduta ré, nem razões para levar os fatos ao grave campo da improbidade; como diz a jurisprudência, a inabilidade ou a simples ilegalidade administrativa não implica em improbidade quando não demonstrado o dolo ou a culpa do agente em descumprir os princípios da administração. – Procedência. Recurso da ré provido.